Tribunal: TCU
Processo: 023.062/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão do sr. Ismael de Oliveira Santana, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e prejudicados, por inépcia, os de interesse dos srs. Benedito Batista Melo e Maria Gonçalves de Oliveira, por não refletirem os fundamentos contidos nas portarias de aposentação publicadas no Diário Oficial da União de 29/7/2022, Seção 2, pág. 51: 1. Processo TC- Processo 023.062/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Batista Melo (XXX.942.195-XX); Ismael de Oliveira Santana (XXX.308.685-XX); Maria Gonçalves de Oliveira (XXX.017.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. proceda, no prazo de quinze dias, ao cadastramento de novos atos de concessão inicial de aposentadoria aos srs. Benedito Batista Melo e Maria Gonçalves de Oliveira e os encaminhe, na sequência, para a manifestação do órgão de controle interno; 1.7.1.2. determinar à Controladoria-Geral da União no Estado da Bahia que proceda ao exame dos atos mencionados no subitem anterior no prazo de quinze dias, a contar de seu recebimento; 1.7.1.3. determinar à AudPessoal que, no prazo de sessenta dias, verifique o cumprimento dos subitens anteriores, e os instrua, nos autos deste processo, com especial atenção para o cálculo dos proventos dos inativos.